Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO INDICAÇÃO DE URL ESPECÍFICO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, ora embargante, nos quais aponta vício de omissão no acórdão, nos seguintes termos “a referida decisão, data vênia, restou omissa, na medida em que não se manifestou acerca do pedido de indicação de URL específico para o cumprimento da obrigação de fazer da r. sentença/acórdão..”.

3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que parcial razão assiste à embargante. É certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Apesar de a parte dispositiva ser clara em determinar que sejam retirados de suas plataformas “em todos os conteúdos” os dados pessoais da autora, ora embargada, a decisão não discorreu expressamente acerca do pedido, o que passa a fazê-lo, esclarecendo, desde já, que o resultado permanecerá inalterado.

5. A embargante pede que a parte embargada seja compelida a indicar “links” de URL específico dos conteúdos que se pretendem a exclusão. Entretanto, como bem explanado pela embargada na petição de ID 52107561, “A formação de um URL (Uniform Resource Locator) – na tradução livre, Localizador Uniformizado de Recursos, é realizada por quem deseja associar àquela informação a um endereço, no caso em tela: O embargante, utiliza-se, da base de dados dos diários oficiais, com aplicação de determinados filtros e cria uma pasta a fim de alocar todos os dados do titular (nome, CFF, e-mail etc.), e atribui uma localização (endereço), para acesso aos usuário. A cada informação é criada um ou vários URLs. Adverte-se, o mesmo dado/informação, pode ter infinitos URLs, (endereços) para indicar a mesma informação”. Assim, a indicação pretendida pode inviabilizar o cumprimento da determinação, já que novos URL’s podem ser criados.

6. Ressalte-se que tal fato não inviabiliza o cumprimento da determinação contida no acórdão, uma vez que a própria embargada indicou o número de todos os processos associados a seu nome, os quais encontram-se disponibilizados para consulta no sítio eletrônico da embargante, bastando que esta acesse os mesmos em sua base de dados para omitir os dados pessoais da embargada, conforme determinado no acórdão.

7. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sanada a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do acórdão.